Tribunal: TJDFT
Processo: 0738459-26.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA EM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. PRELIMINARES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. VÍCIO NA ASSINATURA ELETRÔNICA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSIDERAÇÕES SOBRE A SITUAÇÃO DA VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA EM CONTRATO DE LOCAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ARESTO INVOCADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. DEPOIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. MÉRITO. SUB-ROGAÇÃO CONTRATUAL. DISSOLUÇÃO UNIÃO ESTÁVEL. COMPANHEIRA QUE PERMANECE NO IMÓVEL LOCADO. ENCARGOS LOCATÍCIOS. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO, REJEITADAS AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

1. Apesar da alegação de que a assinatura eletrônica aposta no contrato pelo ex-companheiro da autora não está em conformidade com a MP 2.200-2/2001, por não ter atendido requisito exigido na legislação, não se desincumbiu a ré de trazer aos autos qualquer elemento que evidencie falsidade ou vício de vontade pelo contratante a corroborar a tese de nulidade, estando tal formalidade à margem do cerne da controvérsia.

2. Inexiste nulidade na ausência de manifestação sobre a tese de afastamento de obrigação pecuniária à vítima de violência doméstica decorrente de locativo (REsp 1.966.556/SP), porquanto tal precedente apenas tem lugar quando a propriedade é dividida pelos ex-cônjuges/companheiros, hipótese diversa dos autos, de modo que a existência de contrato de locação de imóvel de terceiro torna, por si só, desnecessárias considerações sobre a tese invocada.

3. Ao juiz, enquanto destinatário da prova, cabe aferir a necessidade ou não de prova testemunhal, podendo indeferi-la quando houver outros elementos suficientes para fundamentar a resolução da causa como no caso, não se havendo falar em cerceamento de defesa, pois a apresentação do contrato de locação torna desnecessário depoimento pessoal do autor/apelado principalmente para subsidiar alegação defensiva de que o contrato de locação “jamais existiu”.

4. Com efeito, o art. 12 da Lei no 8.245/91 (Lei do Inquilinato) prevê hipótese de sub-rogação do contrato de locação em caso de separação de fato, separação judicial, divórcio ou dissolução da união estável, prosseguindo como titular, automaticamente, o cônjuge que permanecer no imóvel, após comunicação por escrito ao locador (parágrafo primeiro).

5. Na espécie, o locatário saiu do imóvel, após deferimento de medida protetiva de afastamento do lar conjugal, permanecendo a ré/apelante no local, mesmo após sua notificação da possibilidade de sub-rogação contratual. 5.1. Após a ré/apelante mencionar que entregaria o imóvel, não houve a efetiva desocupação, passando a ocupar a posição de locatária, em razão do efeito automático da sub-rogação legal, desde o início da posse exclusiva até a data da efetiva desocupação, responsabilizando-se integralmente pelos encargos contratuais.

6. Assim, a hipótese de a ré/apelante ter sido notificada quanto à possibilidade de sub-rogação contratual, por comunicação realizada pelo ex-companheiro ao locador, aliada à sua permanência no local, por vários meses, após comunicação de desocupação, evidencia sua manifesta intenção de continuar a locação, devendo responder pelos encargos locatícios desde o exercício da posse exclusiva até a data da efetiva desocupação, razão pela qual se mantém a sentença combatida.

7. Recurso conhecido, rejeitadas as preliminares e, no mérito, desprovido.